Tribunal: TJDFT
Processo: 0722890-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLEMENTES. RESP N. 1061530/RS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de ação revisional de contrato de financiamento de veículo, sob o fundamento de abusividade de cláusulas, com pedido de tutela de urgência para deferir a consignação do valor da parcela mensal que o devedor, ora agravante, entende incontroverso ou, subsidiariamente, o valor integral da mensalidade, a fim de afastar a configuração da mora, bem como para determinar ao credor, ora agravado, que se abstenha de inscrever o nome do devedor em cadastros de inadimplentes.
2. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. No que versa sobre a pretensão de consignação de valores alegados pelo autor agravante como incontroversos a fim de afastar a mora contratual, verifica-se que a parte não observou o procedimento necessário para consignação em pagamento, estatuído pelos arts. 539 e ss do CPC. Quanto ao pedido para consignação do valor integral da parcela devida, bastaria à parte realizar o pagamento diretamente ao credor, o que seria suficiente para evitar a mora, circunstância que revela, inclusive, inexistência de interesse processual para o pedido.
4. A abstenção da inscrição em cadastro de inadimplentes requerida em antecipação de tutela somente deve ser deferida se cumpridos determinados requisitos cumulativos, dentre ao quais o de que a alegada cobrança indevida se funda em aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ, hipóteses inocorrentes nos autos. Nesse sentido, o AgInt no AREsp 1097957/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020.
5. Ademais, os documentos anexados à inicial não se mostram suficientes para comprovar as alegações do agravante acerca da abusividade das cláusulas contratuais controvertidas, de modo que a análise do pedido formulado comporta ulterior dilação probatória.
6. Ausentes, portanto, os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, o indeferimento da pretensão liminar é medida impositiva.
7. Recurso conhecido e desprovido.